Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0723043-79.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: HELDER CESAR SOARES DE OLIVEIRA PACIENTE: JOSE NETO REIS DA CAMARA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado HELDER CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA em favor de JOSÉ NETO REIS DA CÂMARA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia, ante a sua prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13; 140, caput; e 147, §1o, todos do Código Penal, c/c com o art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. A impetração combate a prisão cautelar do paciente, por falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que não foram apontados “elementos concretos e individualizados que justifiquem a necessidade da medida extrema em desfavor do paciente”. Assenta que o laudo de lesões corporais não indicou perigo de vida nem resultou em incapacidade para as ocupações da vítima nem em debilidade permanente, além do que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, sendo suficientes, na hipótese, medidas cautelares diversa da prisão (art. 319, CPP). Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, com a eventual aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, bem como aquela que, mais recente, manteve a segregação. Confiram-se: [sem destaques nos originais] No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. Conforme consta nos autos, a vítima relatou que o autuado a enforcou durante determinado período de tempo, desferindo-lhe socos no rosto, seguido de uma rasteira, e, ao final, proferiu ameaças de morte. As agressões só foram cessadas graças à pronta intervenção de policial militar, que presenciou os fatos e socorreu a vítima, impedindo a continuidade das violências. Os fatos se revestem de elevada gravidade concreta, não apenas pela natureza das agressões físicas e psicológicas perpetradas, mas também pela circunstância de terem ocorrido em contexto de relação íntima e familiar, o que potencializa a vulnerabilidade da vítima e agrava a reprovabilidade da conduta. A presença do policial militar como testemunha presencial e interveniente confere credibilidade e robustez aos relatos da vítima, fortalecendo os indícios de autoria e materialidade já delineados nos autos. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e a integridade física da vítima. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. (audiência de custódia - id 72718859) A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. No caso em análise, JOSÉ NETO REIS DA CÂMARA, supostamente praticou crime no âmbito de violência doméstica, haja vista que foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva por decisão devidamente fundamentada. Os autos revelam que a vítima, companheira do acusado, foi agredida pelo acusado, tendo sido enforcada, agredida com socos no rosto, sendo socorrida por policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do denunciado. A gravidade concreta dos fatos é acentuada pela dinâmica das agressões, pela relação íntima entre autor e vítima e pela necessidade de assegurar a integridade física da ofendida. O laudo de exame de corpo de delito no ID 236883963 e o depoimento do policial militar conferem robustez probatória à narrativa da vítima. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica este magistrado vedado a proceder revisão de decisão proferida por outro magistrado, de mesma instância. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. (decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva - id 72718863) Diante desses elementos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, além de chamarem a atenção o descontrole do agressor e a violência empregada contra a companheira, evidenciando a necessidade de salvaguardar a integridade física e emocional ofendida. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator